Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a ré, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, e o valor de R$742,98, EM DOBRO, a título repetição do valor pago.
2. Sustenta a recorrente, em síntese, inexistência de ato ilícito (dano moral). Alega que o contrato fora rescindido unilateralmente pela ré, Operadora Unimed Norte Nordeste, e que apenas comunicou ao recorrido o cancelamento ocorrido em 19/08/2020. Aduz que ofereceu ao autor a migração para outro plano, porém houve recusa deste à oferta. Por fim, argumenta que não cometeu qualquer conduta capaz de atingir a honra subjetiva e/ou objetiva do autor, tampouco há prova nos autos dos alegados danos (morais) sofridos por ele. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme disposto nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
4. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por força das disposições contidas no parágrafo único do artigo 7.o e 34 do CDC.
5. Nesse contexto, a corretora e a operadora respondem solidariamente pelos danos morais e materiais decorrentes do cancelamento indevido, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde. Não é demais ressaltar que se trata de hipótese de solidariedade legal, imposta pela cláusula geral prevista no art. 7o do CDC. Nesse contexto, a responsabilidade se estende a todos que tomarem parte na atividade de colocação do serviço no mercado de consumo.
6. Consoante entendimento firmado pelo Colendo STJ, não se mostra abusiva a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde após a vigência de 12 meses. Para ser válida, todavia, além da prévia notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (artigo 17, § único, da Resolução no 195/09 da ANS), também é necessário que seja dada ao beneficiário a oportunidade de migrar para plano nas mesmas condições anteriores, independentemente de cumprimento de período de carência, conforme previsto na Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018.
7. Na espécie o demandante logrou comprovar a negativa de atendimento médico (ID 2413937), a despeito do seu adimplemento, consoante os comprovantes carreados ao feito.
8. Noutra plana, as rés não demonstraram que notificaram o beneficiário (autor) acerca do cancelamento do plano de saúde, com antecedência mínima de 60 dias, determinada pela ANS, consoante Resolução n. 195/09 (Art. 373, II, CPC).
9. Resta patente, portanto, a abusividade da conduta da ré/recorrente ao promover, unilateralmente, o cancelamento do plano de saúde sem a notificação prévia do beneficiário.
10. Tal situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e viola direitos de personalidade, colocando o usuário em situação de extrema vulnerabilidade e desamparo. Assim, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidor, como também para desestimular comportamentos similares.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.